Tribunal: TJMT
Processo: 1010634-49.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010634-49.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARCI DE ALMEIDA ZANETTE - CPF: 883.843.901-00 (RECORRENTE), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1010634-49.2019.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

DARCI DE ALMEIDA ZANETTE

Recorrido(s):

TAM LINHAS AEREAS S/A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

1o/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO DE IDA POR SOLICITAÇÃO DA CONSUMIDORA E CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VOO DE VOLTA – NÃO COMPROVAÇAO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a Recorrente que adquiriu passagens aéreas da Recorrida, a fim de participar da celebração de casamento de parente próximo, a ser realizado no Município de Laranjeiras/SC.

Afirma ainda que, por motivo de doença, entrou em contato com a Recorrida a fim de alterar seu itinerário de ida, logrando êxito em sua solicitação.

Ocorre que, sem justo motivo, aponta a consumidora que se surpreendeu com a notícia de que seu voo de volta tinha sido cancelado, o que a obrigou a adquirir novas passagens, já que não resolvida a situação pela Recorrida.

Pois bem. Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

In casu, a Recorrente não comprovou que deu prosseguimento em sua solicitação de alteração do itinerário de ida, juntando apenas o e-mail da Recorrida solicitando a documentação correspondente para análise, não demonstrando que respondeu o então solicitado pela companhia aérea.

Ainda sobre o itinerário da ida, deixou a consumidora de demostrar que houve efetiva alteração em decorrência de eventual solicitação, não comprovando a realização de itinerário diverso ao contratado.

Outrossim, dos documentos juntados aos autos, não se evidencia o cancelamento do itinerário de volta, não acostando a Recorrente qualquer prova inerente à mesma.

Por fim, a mensagem via SMS é insuficiente para demonstrar que a consumidora necessitou adquirir novas passagens aéreas, na medida em que aponta apenas transação junto a companhia aérea, sem indicar o consumidor, bem como a própria operação então realizada.

Assim, nos termos do art. 373, I do CPC, tenho que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na medida em que não restou demonstrado o ato ilícito por parte da Recorrida.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020